Tribunal: TJES
Processo: 5008083-48.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008083-48.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BTG PACTUAL S.A.
RECORRIDO: BRUNO GUEDES GARCIA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5008083-48.2024.8.08.0011.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BTG PACTUAL S.A.

RECORRIDO:
BRUNO GUEDES GARCIA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. FALHA NO SISTEMA DE HOME BROKER. VENDA NÃO AUTORIZADA DE ATIVOS. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. APLICABILIDADE DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO BTG PACTUAL S.A., em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, condenando o recorrente ao ressarcimento de danos materiais, decorrentes de falha no sistema de home broker que resultou na execução de ordens de venda não solicitadas pelo recorrido.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que: (i) não há prova do fato constitutivo do direito alegado; (ii) houve culpa exclusiva do consumidor, inexistindo falha na prestação de serviços; (iii) a sentença aplicou indevidamente a distribuição do ônus da prova; (iv) ocorreu cerceamento de defesa ao desconsiderar as provas sistêmicas apresentadas; e (v) o CDC é inaplicável ao caso, por se tratar de relação de investimento e não de consumo.

3. Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção integral da sentença, além da condenação do recorrente como litigante de má-fé.

4. Inicialmente, destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a parte autora/recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza o art. 6º, Inc. VIII, do mesmo diploma legal, cabendo a recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

5. Registra-se que o colendo STJ sedimentou o entendimento de que é aplicável o Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas mantidas entre corretoras de valores e título mobiliários e seus clientes. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VALORES E TÍTULOS MOBILIÁRIOS. CORRETAGEM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas relações mantidas por corretoras de valores e títulos mobiliários, incide o Código de Defesa do Consumidor.

3. Em se tratando de controvérsia relacionada à responsabilidade contratual, incide a regra geral (art. 205 do Código Civil), que prevê o prazo prescricional de 10 (dez) anos.

4. Embora o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável à presente relação, não incide a prescrição quinquenal do art. 27 do diploma consumerista, que tem seu campo de aplicação restrito às ações de reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 938.857/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 07/04/2020)
[grifei]

6.

Adentrando ao mérito, verifica-se o acerto do Juízo de origem, que valorou adequadamente o acervo probatório e aplicou corretamente o sistema normativo, haja vista ter reconhecido a falha na prestação dos serviços decorrentes da alienação indesejada dos títulos questionados em razão de instabilidade no aplicativo da recorrente, acarretando prejuízo material ao consumidor.

7.

Outrossim, as provas dos autos corroboram a ocorrência de problemas de instabilidade no sistema e o estorno de taxas operacionais decorrentes das transações indesejadas (ID 45776909), razão pela qual a recorrente deve reparar os danos materiais suportados pelo consumidor, nos moldes do art. 14 do CDC. Nesse sentido, Venosa leciona que
“o rompimento de uma obrigação decorre de um ato que originara o dever de arcar com as suas consequências, tendo em vista os princípios neminemlaedere (não lesar ninguém) e do alterum non laedere (não lesar outrem). A responsabilidade, nessa linha, é justamente qualquer situação na qual uma pessoa deva arcar com um ato, fato ou negócio jurídico danoso”
(VENOSA, 2012).

8.

Nesse mesmo sentido, jurisprudência dos Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ECONÔMICO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS. CORRETORA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO INVESTIDOR (ORDEM). NECESSIDADE. ÔNUS PROVATÓRIO DA CORRETORA. ART. 373, II DO CPC. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE CULPA DO INVESTIDOR. DANO MORAL. OCORRENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.1.
É imprescindível a autorização expressa do investidor para que a corretora possa realizar negociações no mercado mobiliário
. Artigos 23 e 24 da Lei 6.385/76. 2. A corretora é obrigada a arquivar os registros das ordens transmitidas pelos clientes. Art. 13 da Instrução Normativa 505/2011. 2.1.
Ausente a comprovação de ordem expressa para compra e venda de ações, e deixando a corretora de demonstrar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito alegado pela parte, resta patente a falha na prestação do serviço, surgindo, assim, o dever de indenizar
. 3. A possibilidade de liquidação total ou parcial do saldo devedor na conta do cliente só é possível quando restar demonstrada a autorização expressa para negociação dos valores que geraram o saldo negativo. 4. A inclusão indevida no nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito ocasiona abalos extrapatrimoniais de forma in re ipsa, sendo dispensável prova do prejuízo. Precedentes. 4.1. O valor dos danos morais deve ser apurado mediante prudente arbítrio do Juiz, motivado pelo princípio da razoabilidade e observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento. 4.2. In casu, mostrou-se adequada a fixação de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em face da desídia perpetrada pela corretora. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 1278319, 0739633-12.2017.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2020, publicado no DJe: 10/09/2020.)
[grifei]

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVESTIMENTO NA BOLSA DE VALORES. INSTABILIDADE NO SISTEMA DA CORRETORA. FATO INCONTROVERSO. IMPEDIMENTO À TENTATIVA DE ZERAR A OPERAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DANOS EMERGENTES. EQUIPARAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES À HIPÓTESE DE PERDA DA CHANCE. VALIDAÇÃO DO CÁLCULO DE SIMULAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A FAVOR DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pelo polo passivo contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais, decorrentes de instabilidade em plataforma de operações financeiras, que impediu o autor de realizar operações de "day trade". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Consiste em verificar a responsabilidade da instituição financeira pela falha na prestação do serviço e a comprovação dos danos materiais alegados pelo autor. III. RAZÕES DE DECIDIR
A instabilidade no sistema do polo passivo é incontroversa, configurando falha na prestação do serviço, conforme o Código de Defesa do Consumidor. A parte recorrente não comprovou a culpa exclusiva do autor, enquanto este demonstrou tentativas de contato e o prejuízo financeiro sofrido.
A perda da chance de obter lucro é passível de indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido. Teses de julgamento: 1. Há responsabilidade objetiva da instituição financeira em casos de falha na prestação do serviço. 2. A perda de uma chance autoriza ressarcimento pelo dano material indenizável. Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, II; Lei 9.099/95, art. 46, art. 55. Jurisprudência Citada: STF, AI 789441 AgR/AP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 09/11/2020.

(TJSP; Recurso Inominado Cível 1002210-72.2023.8.26.0431; Relator (a): Thomaz Carvalhaes Ferreira; Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal Cível; Foro de Pederneiras - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 26/03/2025; Data de Registro: 26/03/2025)
[grifei]

9.

Quanto à admissibilidade das telas sistêmicas a fim de demonstrar um fato jurídico, embora admissíveis, não se mostram suficientes, por si só, para comprovar indene de dúvidas as alegações da parte. Tais documentos são produzidos unilateralmente, de modo que é necessário o acompanhamento de mais elementos de prova a fim de lhe atribuir robustez, o que inexiste,
in casu.

10.

Por derradeiro, afasta-se a arguição de litigância de má fé, porquanto a condenação exige a prova inequívoca do dolo processual, o que não se verifica nos autos.

11.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

12.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

13.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)